Tribunal: TJDFT
Processo: 0741999-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Reclamação Criminal Processo No: 0741999-80.2024.8.07.0000 Reclamante: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Reclamado: Pedro Gonçalves de Carvalho Relator: Desembargador Jesuino Rissato Intime-se o Ministério Público para comprovar a tempestividade recursal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator